Tribunal: CARF
Processo: 10380.731269/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731269/2017-14
ACÓRDÃO
2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2017
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
Enunciado Súmula CARF No 2.
COMPENSAÇÃO.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. A
falsidade se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações com fundamento em prova
documental extemporânea, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de
votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
e Yendis Rodrigues Costa, que deram provimento para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
2
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 06-64.305 - 6a
Turma da DRJ/CTA de 27 de setembro de 2018 que, por UNANIMIDADE, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(Fls. 96/100):
O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT sob no
10380.731269/2017-14, em 21/12/2017, lavrado contra CORPVS – CORPO DE
VIGILANTES PARTICULARES LTDA., é constituído pelo seguinte Auto de Infração a
seguir descrito:
1.1. AI MULTAS PREVIDENCIÁRIAS (fls. 2 e 3), no qual se exige da interessada
MULTA REGULAMENTAR, no valor de R$ 2.729.307,85 (dois milhões, setecentos e
vinte e nove mil, trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), em razão de
infração à legislação – MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO (código de receita 2398).
2. Segundo a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, fls. 4 a 12, as
infrações tratadas neste processo “referem-se às compensações indevidas que
utilizaram como créditos RETENÇÕES de 11% (CPRET), cuja decisão pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO foi proferida no processo no 10380.728.170/2017-35”.
2.1. Foram analisadas compensações em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIPs), relativas a 2014 e 2015. Os créditos
analisados no processo acima mencionado, portanto, são “sobras de retenções,
não utilizadas no mês pela empresa prestadora de serviços e decorrentes de
Retenções de 11% sobre Nota Fiscal ou Fatura, disciplinada pela Lei 9.711, de 20
de novembro de 1998, anos 2014 e 2015, conforme informações prestadas pela
própria empresa, via sistema AudComp”.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
3
Os créditos utilizados pela Contribuinte, todavia, não foram confirmados (ou
foram confirmados a menor) nas GFIPs da empresa, ou não possuíam
recolhimentos em GPS que os suportassem.
2.3. A Contribuinte foi intimada a apresentar as notas fiscais de prestação de
serviço, nas quais constassem os valores de retenção destacados, bem como a
correspondente retificação das GFIPs, de forma a detalhar a origem do crédito
utilizado.
Entretanto, não apresentou a documentação solicitada.
2.4. Posteriormente, a interessada “apresentou planilhas, fls. 105 a 126 do
processo no 10380.728.170/2017-35, informando que o crédito seria decorrente
de Contribuições Previdenciárias indevidas pagas a título de ‘Férias’e ‘Terço
constitucional de férias’. No referido processo, a empresa alega que “verbas
indenizatórias e não salariais não devem compor a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária”.
2.5. Consta da descrição dos fatos, que acompanha o Auto de Infração, que:
- “ainda que exista inclusão de determinado tema em lista de dispensa de
contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional, até que haja
modificação do entendimento da Administração Tributária, através da expedição
e/ou adequação dos atos normativos pertinentes, não cabe a possibilidade de
reconhecimento do direito creditório;
- “No site da Receita Federal do Brasil (http://idg.receita.fazenda.gov.br/
acessorapido/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-
recursos-repetitivos)não constam quaisquer notas explicativas incluindo em lista
de dispensa de contestar e recorrer os temas relativos a contribuição
previdenciária incidente sobre ‘Férias’ nem sobre ‘Terço constitucional de
Férias’.”;
- em relação ao terço constitucional de férias e os quinze primeiros dias de auxílio
doença (contribuição devida pelo empregado), ainda que constem da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN (sem prejuízo da contestação e recurso
sobre a parte patronal relativa a tais verbas), a orientação não vincula a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, de forma que ambas as parcelas de contribuição são
devidas e devem ser cobradas pela RFB(Solução de Consulta Cosit no 99101, de
18/08/2017).
- considerando que não foram apresentadas notas fiscais detalhando os créditos a
título de sobras de retenção (CPRET) e que não foram retificadas as GFIPs,
indicando a existência de sobras de retenção passíveis de compensação, concluiu-
se pela não homologação das compensações declaradas (ANEXO I do processo no
10380.728.170/2017-35).
3. Diante do exposto, ao fazer inserir em GFIP informação de compensação que
sabidamente não teria direito, reduzindo, deliberadamente, o valor devido e o
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
4
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social, a Contribuinte incorreu em infração que está sujeita à aplicação da multa
de trata o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
Da Impugnação
4. Regularmente cientificada em 13/06/2018 (AR à fl. 25), a interessada
apresentou, em 12/07/2018, a Impugnação de fls. 28 a 92, sob os seguintes
argumentos:
a) destaca que o Processo no 10380.728.170/2017-35, que trata do suposto
débito principal, ainda está pendente de Recurso Administrativo e, sendo julgados
procedentes os créditos utilizados pela Impugnante, não há que se falar em multa
punitiva;
b) afirma que, na qualidade de agente público vinculado, a Fiscalização deve
reconhecer a aplicação dos §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, do inciso
IV, alíneas l e k do inciso V da IN RFB no 971/2009 e Parecer/PGFN/CDA/CRJ no
396/2013, pois, “tratam-se de normas válidas, vigentes e eficazes, totalmente
aplicáveis a este caso, pois, a compensação realizada é legitima e possui total
respaldo legal”;
c) “Na aplicação da legislação o posicionamento do Agente Administrativo deve
considerar os princípios da moralidade e razoabilidade, o que se pleiteia neste
caso, pois, trata-se de um crédito compensado decorrente de exigência ilegal pelo
fisco, devendo o Agente Público ser razoável e aplicar a legislação considerando a
Constituição Federal, sem qualquer ato punitivo”. Deve ser reconhecido,
portanto, o direito às compensações realizadas, afastando-se a aplicação da
presente multa punitiva de 150%;
d) “A matéria previdenciária relacionada às verbas que não compõem a base de
cálculo da contribuição previdenciária foi constituída legalmente na Constituição
Federal, e regulada pela Lei 8.212/1991 e posteriormente regulamentada por
meio da Instrução Normativa 971/2009, que dispõem sobre as normas gerais de
tributação e arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social
e as destinadas a outras entidades ou fundos”, ficando evidente que o que for
destituído de habitualidade e indenizatório não deve compor a base de cálculo
previdenciária;
e) afirma a Impugnante que “identificou e se compensou das seguintes verbas:
terço de férias, terço férias indenizado, férias indenizadas/gozadas, gratificações,
complemento de adicional de risco de vida e demais reflexos”. Somente há
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza
remuneratória do trabalho, não se incluindo, portanto, quaisquer verbas de
natureza indenizatória ou desprovida de habitualidade.
Assim, base de cálculo de tributo diversa ou “mais ampla” daquela prevista em lei
afronta o macro princípio da legalidade, bem como os demais princípios dele
decorrentes;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
5
f) “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento pela não incidência
de alguns eventos que compõe a base de cálculo da contribuição destinada ao
INSS, posto que notoriamente não estão englobadas no conceito de salários”,
sendo que o julgamento se deu em matéria de recurso repetitivo. Assim, as
verbas não salariais/ indenizatórias podem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição previdenciária e podem ser recuperados pelas empresas os
pagamentos indevidos referentes aos últimos cinco anos;
g) segundo a Impugnante, “mesmo que o Fisco identifique a compensação
administrativa ele fica impedido de autuar a empresa com base na lei no
12.844/13”, sendo esta determinação no artigo 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
h) “A Lei n.o 13.485/17, em seu artigo 11, reconhece o direito dos municípios e
câmaras municipais de apurar créditos provenientes de recolhimentos indevidos
ao INSS referente a verbas de natureza indenizatória”. Assim, a postura da Receita
Federal constitui flagrante violação ao princípio da isonomia tributária, previsto
no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, “pois confere tratamento desigual
a contribuintes que se encontram em situações equivalente”. Em face do
posicionamento da autoridade coatora, “foi a Impugnante impedida, de ver
homologado os seus créditos previdenciários, bem fundamentado, situação está
que não pode prevalecer”, sendo “imprescindível a anulação do presente auto de
infração, para o fim de ser assegurado o direito desta Impugnante de compensar
os seus créditos oriundos de Verbas Indenizatórias, sem qualquer penalidade por
parte da Receita Federal”;
i) sustenta a Impugnante que a multa aplicada, no percentual de 150%, tem
natureza confiscatória, sendo que o próprio STF tem demonstrado em suas
decisões, que as multas com proporcionalidade muito superior ao tributo
representam verdadeiro confisco aos bolsos dos contribuintes, o que é vedado
pela norma constitucional. “Com efeito, a exigência da multa sem
proporcionalidade, representa um verdadeiro excesso de exação porque pune
confiscatoriamente o contribuinte que age com evidente boa-fé, por ter adotado
um erro de procedimento formal sem dano ao Fisco”;
j) “No caso analisado, o caráter confiscatório da multa é ostensivo, tendo em vista
o fato da suposta irregularidade praticada pela Recorrente não ter gerado
prejuízo aos cofres da União”. Logo, a exigência de multa de 150% “é predatória,
confiscatória e revelase uma tentativa de promover a insolvência da autuada”;
k) Destaca a impugnante que o STF “tem entendimento favorável à aplicação do
Princípio do Não-Confisco às multas tributárias”, sendo esse, também, o
posicionamento do STJ. Portanto, a multa ora exigida é absolutamente
inconstitucional, razão pela qual deve ser totalmente cancelado o presente AI, ou,
“a multa deve ser reduzida a um patamar aceitável e que guarde relação de lógica
com a questão”;
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
6
l) “para que não se ofenda, com a imposição de sanções fiscais, a capacidade
contributiva, é mister que se respeite, em primeiro lugar, uma renda e/ou
patrimônio mínimo dos penalizados, necessários para a manutenção do seu
próprio patrimônio, não sendo demonstrado tal observância em uma multa
fixada, sem proporcionalidade de valores, incidente sobre à receita da empresa,
em proporção de 150% do tributo identificado no período”. Por tal razão, “é
permitido e esperado que se reconheça a inconstitucionalidade e a abusividade
da sanção aplicada à Recorrente, devendo-se cancelá-la ou, quando menos,
reduzila”;
m) “A multa aplicada é absolutamente imoral, uma vez que sua proporção sobre o
valor do tributo identificado pela fiscalização representa 150% de penalidade, a
União tenta anular a possibilidade de exercício de atividade econômica e
manutenção saudável da ora autuada”. No presente caso, já foi demonstrado que
não foi causado qualquer prejuízo ao erário, pois, compensou créditos tributários
legítimos”, sendo necessário que o julgador considere todas as alegações,
preservando a verdade material;
n) nos processos administrativos, todas as decisões devem ser fundamentadas,
“garantindo o devido processo legal e a vinculação dos atos administrativos, sob
pena de nulidade absoluta de qualquer ato que não siga as formalidades legais e
não apresente fundamentação correta e explicativa ao contribuinte”, de modo
que se pleiteia “a observância do devido processo legal, respeitando o
contraditório e a ampla defesa, bem como requer que todas as decisões
proferidas no processo administrativo fiscal sejam fundamentadas, sob pena de
nulidade e da mesma forma todos os pedidos da ora impugnante sejam
devidamente respeitados e levados a efeito”;
o) “A presente impugnação configura a suspensão da exigibilidade nos termos do
inciso III, do artigo 151, do Código Tributário Nacional. Portanto, qualquer
exigência de valores ou responsabilidades civis e criminais não pode ser exigida
antes da decisão final no presente auto de infração. Assim, requer-se que no
sistema/registro da Receita Federal, seja realizada a anotação de suspensão da
exigibilidade deste processo”;
p) a Impugnante requer, ao final: “(i) seja acolhida a presente impugnação,
anulando a exigência por completo, afastando a multa e juros relacionados”; ou
“(ii) sejam determinadas diligências no sentido de elucidar a questão quanto à
natureza dos créditos compensados e a aplicação da legislação frente aos
mesmos, e ao final, insubsistência e improcedência do indeferimento da
compensação, seja reformado o despacho decisório para homologar as
compensações e anular a exigência das contribuições previdenciárias, da multa e
dos juros”.
5. É o relatório.
Acórdão 1a Instância (fls.95/107)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
7
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/06/2017
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, não
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.112/190)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/11/2018 no qual
reitera os mesmos argumentos e fundamentos da impugnação, destacando o seguinte:
(i) deve ser anulado o AIIM Processo n.o 10380.731.269/2017-14, bem como a
exigência por completo da multa isolada e juros relacionados, uma vez que as
compensações realizadas e discutidas no Processo n.o 10380.728.170/2017-35,
foram realizadas em total consonância com a legislação, sem contar que trata-se
de compensação dos créditos das retenções 11% (CEPRET), que na apuração
liquidaram as mesmas com créditos referente a terço de férias, terço férias
indenizado, férias indenizadas/gozadas, gratificações, complemento de adicional
de risco de vida e demais reflexos, que possuem natureza de verbas indenizatórias
e não salariais;
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
8
(ii) deve ser reconhecido o direito da ora Recorrente, com base no princípio da
igualdade previsto no artigo 150, inciso II, da CF, de aplicação da Lei n.o
13.485/17, em seu artigo 11, onde reconhece o direito dos Municípios e Câmaras
Municipais de apurar créditos provenientes de recolhimentos indevidos ao INSS
referente a verbas de natureza indenizatória;
(iii) que sejam determinadas diligências ou/e perícia técnica no sentido de
elucidar a questão quanto à natureza dos créditos compensados e a aplicação da
legislação frente aos mesmos, e ao final, insubsistência e improcedência do
indeferimento da compensação, seja reformado o despacho decisório para anular
a exigência da multa isolada e dos juros, por ser medida de justiça!!!!!
Argumenta ainda que:
Pode-se afirmar que, além da correlação, dispositivo e comportamento do sujeito
passivo, deve haver um equilíbrio entre a falta cometida e a sanção a ser imposta,
traduzindo-se como a proporcionalidade entre a falta e a penalidade. Com efeito,
a exigência da multa sem proporcionalidade, representa um verdadeiro excesso
de exação porque pune confiscatoriamente o contribuinte que age com evidente
boa-fé, por ter adotado um erro de procedimento formal sem dano ao Fisco.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido, com exceção do reconhecimento do direito quanto às
compensações realizadas, pedido em sede preliminar, que não é objeto deste processo e, por se
tratar de matéria estranha não deve ser conhecida.
Da mesma forma, arquivos juntados aos autos denominados DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS sem nenhum pedido ou justificativa para juntada extemporânea de provas
não podem ser conhecidos, até porque as provas devem ser juntadas no momento da
impugnação, nos termos prescritos pelo Decreto 70.235/1972, restando preclusas a sua
apresentação em momento posterior.
Preliminar
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
9
Em sede de preliminar a RECORRENTE solicita a realização de diligência ou/e perícia
técnica no sentido de se esclarecer a natureza dos créditos compensados e a aplicação da
legislação frente aos mesmos.
A prova pericial deve ser solicitada no momento da impugnação, cabendo a
autoridade julgadora deferi-la ou não (Arts.16, IV c/c §1o e 16 do Decreto 70.235/1972), e
exatamente sobre este ponto, se pronunciou o Acórdão (fls.107/108):
13. Requer a Impugnante que, caso o julgador possua qualquer dúvida, “sejam
determinadas diligências no sentido de elucidar a questão quanto à natureza dos
créditos compensados e a aplicação da legislação frente aos mesmos”.
13.1. Conforme já esclarecido no presente voto, os argumentos pertinentes à
regularidade (ou não) das compensações declaradas em GFIP pela Impugnante, à
composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias, e aqueles
relativos à correta aplicação da legislação foram devidamente analisados no
processo no 10380.728170/2017-35, razão pela qual tais argumentos não serão
novamente apreciados nestes autos.
13.2. Ainda que assim não fosse, caberia à interessada demonstrar a necessidade
de realização de diligência ou perícia, incumbindo ao julgador refutar aquelas que
entender prescindíveis e/ou desnecessárias, nos termos do Decreto no 70.235, de
1972:
....
13.3. Dessa forma, improcede o pedido formulado pela Impugnante.
Acrescenta-se que a determinação da realização de diligência ou perícia no
processo administrativo fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em exame de
documentação que poderá ser trazida aos autos pelo contribuinte, e tal negativa não configura
cerceamento de defesa. Este entendimento encontra-se pacificado pelo Enunciado da Súmula
CARF 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Logo, rejeita-se o pedido de perícia com os mesmos fundamentos do Acórdão
recorrido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em questionar a imposição da MULTA ISOLADA DE
150% POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
10
Apresenta como fundamentos a inconstitucionalidade desta multa devido ao seu
caráter confiscatório e a de que não incorreu em falsidade, uma vez que os créditos pleiteados
eram legítimos.
Em relação a eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma, deve-se
lembrar que o CARF não tem competência para avaliar eventual inconstitucionalidade ou
ilegalidade das normas:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto a ausência do elemento falsidade, assim se pronunciou o Despacho
Decisório que deu origem ao presente auto de infração (10380.730215/2017-35, fl. 262):
22. Observe-se que, conforme tudo acima exposto, o contribuinte utilizou-se de
saldo de pagamentos indevidos sabidamente inexistentes nas compensações em
GFIP, prestando, portanto, informação falsa à Receita Federal do Brasil, com o
intuito de eximir-se do pagamento de tributo, conforme tipificado no art. 2o. Da
Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990 e do art. 237 Código Penal (...)
23. Por fim, cumpre esclarecer que, conforme disposto no art. 89 da Lei 8.212 de
24 de julho de 1991, no caso de compensação indevida, quando comprovada
falsidade da declaração, aplica-se multa isolada nos seguintes termos: (...)
24. Portanto, em cumprimento à legislação acima citada, é cabível, além da NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações, a Lavratura de Multa Isolada em processo
apartado a este.
No mesmo sentido pronunciou-se o Acórdão recorrido (fls. 105/106):
Da multa isolada regulamentar
12. Observa-se que a Impugnante defende o direito de realizar as compensações
por entender que “todos os itens recuperados por compensação possuem
fundamentação legal decorrente da evolução interpretação jurídica e quanto à
grande parte já existe jurisprudência pacífica acerca da matéria, bem como existe
recurso julgado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal que dá
legitimidade para maior parte dos créditos em questão”. Sustenta que
compensou créditos tributários legítimos, de modo que não causou “qualquer
prejuízo ao erário”. Consequentemente, sendo válidas as compensações
realizadas, não é cabível a aplicação da multa em questão, devendo ser anulada
“a exigência das contribuições previdenciárias, da multa e dos juros”.
12.1. Conforme exposto no item anterior, os argumentos e teses ventilados pela
autuada na Manifestação de Inconformidade apresentada no Processo
Administrativo no 10380.730215/2017-35, que se encontram reproduzidos
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
11
também na presente Impugnação, já foram devidamente analisados quando do
julgamento daquele processo, o que ocorreu nesta mesma sessão de julgamento,
de 27/09/2018, por meio do Acórdão no 64.303, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, mantendo a decisão que considerou não
homologados os valores declarados nas GFIPs pela ora Impugnante, motivo pelo
qual não serão integralmente analisados nestes autos.
12.2. No caso presente, por considerar indevidas as compensações realizadas e
por entender que a empresa autuada utilizou saldo de retenção sabidamente
inexistente, prestando informação falsa à Receita Federal do Brasil, com o intuito
de eximir-se do pagamento de tributo, foi-lhe aplicada a multa regulamentar
prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que assim assevera:
Art. 89.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Sem grifos no original)
12.3. O inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a que se refere o § 10, antes
transcrito, assim determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
12.4. É certo que, ao utilizar créditos a título de sobras de retenções que, segundo
relatado pela autoridade fiscal, não foram confirmados (ou foram confirmados a
menor) nas GFIPs da empresa ou, ainda, não possuíam recolhimento em GPS que
os suportassem (fl. 7), a Impugnante deixou de recolher as contribuições
previdenciárias devidas.
E, tendo a oportunidade de esclarecer as informações prestadas e apresentar as
notas fiscais com o destaque da retenção e também a retificação das GFIPs, de
forma a detalhar a origem do crédito utilizado, a empresa autuada permaneceu
silente.
12.5. Reitera-se que a declaração de compensação indevida em GFIP caracteriza a
prática de inclusão de falsa informação em documento público e obrigatório,
dotado de efeitos tributários, pois se tem, de imediato, a redução do montante
dos tributos declarados como devidos e, uma vez decorrido o lapso decadencial,
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
12
sem a revisão da compensação, opera-se a exclusão do respectivo crédito
tributário (“homologação tácita” do lançamento tributário). Portanto, resta
plenamente demonstrado o prejuízo causado aos cofres públicos, ao contrário do
que alega a Impugnante, como também, nos termos da legislação antes transcrita,
resta justificada a aplicação da multa isolada no presente caso.
12.6. Especificamente em relação à aplicação da multa isolada, a Impugnante
alega violação a diversos princípios constitucionais (não confisco, isonomia
tributária, capacidade contributiva, etc). Sustenta que o percentual de 150% é
absurdo, revelando-se uma tentativa de promover a insolvência da autuada e
cercear sua atividade econômica, sendo, portanto, absolutamente inconstitucional.
12.7. Quanto às alegações referentes ao caráter confiscatório da multa
regulamentar aplicada e de que esta contraria diversos princípios constitucionais,
vale repetir que tais argumentos não poderão ser apreciados por esta instância
administrativa, uma vez que não cabe a este órgão julgador pronunciar-se sobre
constitucionalidade e/ou legalidade de dispositivos de leis e atos normativos,
conforme já expendido no item 9 do presente voto.
12.8. Ademais, o princípio do não confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, é dirigido ao legislador, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. A multa, por sua
vez, é devida em razão de infração a regras instituídas pela legislação tributária e,
por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável
o conceito de confisco.
12.9. Ante todo o exposto, fica evidente que a aplicação da multa isolada é
decorrência de expressa previsão legal (Lei no 8.212/1991, art. 89, § 10).
Pela leitura dos fundamentos tanto do despacho decisório original quanto do
Acórdão recorrido, verifica-se que a multa isolada foi aplicada em função da não comprovação do
direito líquido e certo do contribuinte, atribuindo a ele conduta deliberada por saber que tais
créditos eram inexistentes.
Diante desta conclusão, o RECORRENTE se insurge dizendo que se tratam de
créditos legítimos e que agiu de boa-fé incorrendo, na pior hipótese, em um erro de procedimento
sem erro formal, que não acarretou prejuízo ao fisco.
De fato, embora o Acórdão afirme ter ocorrido dano ao fisco, este não se configura,
posto que a compensação não foi homologada, quanto a conduta de boa-fé, é certo que em regra,
esta é presumida, exigindo-se a comprovação da má-fé, o que, s.m.j., não foi levado a efeito pela
fiscalização e nem pela DRJ.
Contudo, a alegação de erro procedimental deve ser ponderada com a acusação de
falsidade no campo da probabilidade. É certo que falsear, significa mentir, informar
erroneamente, já o erro advém de uma má compreensão da realidade.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
13
Em outras palavras a falsidade ocorre quando há distorção consciente e intencional
da realidade em um ato ou documento. Pressupõe dolo, isto é, a vontade deliberada de enganar
ou induzir a erro a autoridade administrativa ou judicial. Exemplo: declarar em GFIP um
pagamento que nunca foi feito, ou inserir informação falsa em nota fiscal com o propósito de
reduzir tributo. Nesses casos, o vício compromete a validade do ato por fraude, podendo
configurar ilícito administrativo e até penal.
Erro procedimental, por sua vez, é uma falha na forma ou no trâmite do ato
administrativo ou processual, sem que haja intenção de fraude. Trata-se de vício que decorre de
descuido, imperícia ou equívoco na aplicação de normas de procedimento. Exemplo: ausência de
assinatura em um auto de infração, citação feita em endereço incorreto, ou apresentação de
documento em prazo inadequado. Nesses casos, o erro pode ser sanado ou ensejar a nulidade do
ato, mas não implica, em regra, responsabilização por fraude.
Em síntese: falsidade é vício material e doloso, não se falseia algo por culpa ou por
erro, ligado ao conteúdo e à intenção de fraudar; enquanto o erro procedimental é vício formal,
ligado ao cumprimento das etapas do procedimento, geralmente de forma não intencional.
Porém, no caso dos autos deve-se avaliar se é cabível a aplicação da multa isolada
de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP. No
entender da Fazenda Nacional, é desnecessária a comprovação de dolo do sujeito passivo e a
responsabilidade por infração tributária independe de intenção do agente.
Inicialmente, é importante frisar que a tese de que para a aplicação de multa por
não homologação de compensação seria desnecessária a comprovação de dolo do sujeito passivo
e a responsabilidade por infração tributária independeria de intenção do agente, está em
desacordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4905. No referido julgado,
conquanto não estivesse em discussão a constitucionalidade da norma inserta no art. 89, § 10, da
Lei 8212/91, decidiu-se, com eficácia erga omnes, que
“é inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade”.
Logo, para a aplicação da multa isolada de 150%, exige-se a demonstração nos
autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos um dos tipos
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), sendo essencial
a demonstração do elemento subjetivo, mediante a apresentação de um conjunto probatório
hábil a demonstrar o dolo na conduta adotada pelo contribuinte.
Entretanto, é certo que a falsidade deve ser apurada objetivamente, o que implica
na conclusão de que a conduta dolosa está implícita no ato de falsear, pois como já dito, ninguém
falseia sem querer e nem sem qualquer outro objetivo, em especial quando se trata de informar
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
14
créditos sabidamente inexistentes. E é neste sentido que a jurisprudência prevalente do CARF vem
se consolidando.
Para afastar a ocorrência da falsidade, seria imperioso que se demonstrasse de
forma inequívoca que o Sujeito Passivo agiu por ERRO, próprio ou induzido por terceiros, e que
demonstrasse, ao longo de todo o procedimento fiscal a sua boa fé objetiva, por meio da estreita
colaboração e presteza nas respostas às intimações da Autoridade Fiscal, o que não ocorreu.
Assim, uma vez que o SUJEITO PASSIVO tinha conhecimento da inexistência da
liquidez e certeza dos créditos pleiteados, resta configurada a má-fé, pois houve falsidade. Confira-
se antecedentes:

Numero do processo: 16004.720207/2012-46
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu May 12 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Sep 23 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/06/2010 a 30/09/2011 PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO -
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - COMPENSAÇÃO - REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS - GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE. Somente as compensações procedidas pela contribuinte com
estrita observância da legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei
n° 8.212/91, bem como pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições
efetivamente comprovados, deverão ser considerados pelo fisco quando da
lavratura de Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos-NFLD/Auto de Infração,
sendo aplicável a multa no caso de falsidade. MULTA ISOLADA QUALIFICADA.
APLICABILIDADE. Quando comprovada a falsidade da declaração da compensação
em GFIP a partir da caracterização de má-fé do contribuinte, aplicável a multa no
referido percentual de 150%, consoante disposto no art. 89, § 10 da Lei no
8.212/91. Hipótese em que restou comprovada a consciência do sujeito passivo
da impossibilidade da compensação conforme realizada, exceto para o período de
apuração de 09/2011.
Numero da decisão: 9202-004.016

Numero do processo: 10580.728594/2019-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Apr 12 00:00:00 UTC 2024
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
15
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022. A validade da opção pelo
regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da
competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não
estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a
manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas
declarações por ele prestadas por meio da DCTF, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado. A
opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de apresentação de
declaração por meio da qual se constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado. COMPENSAÇÃO. INFRAÇÃO. DECLARAÇÃO
FALSA EM GFIP. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. Constitui infração à
legislação tributária efetuar declaração falsa relativa a direito creditório utilizado
em compensação. Todavia, a falsidade na declaração de compensação em GFIP
pressupõe que o declarante, ao preencher o campo Compensação sabia que os
valores nele indicados não eram líquidos e certos e não estariam corretos.
Numero da decisão: 2201-011.470

Numero do processo: 10380.723121/2018-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Jan 17 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/11/2013 a 31/08/2016 RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. FALSIDADE DECLARAÇÃO. ART. 89
DA LEI No 8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. Merece
ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação
fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. MULTA
ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP. Ficando
comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando créditos
inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação tributária,
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731269/2017-14
16
deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do art. 89 da
Lei no 8.212/91.
Numero da decisão: 9202-011.535
No caso em tela, em que pese a alegação de um possível erro procedimental, este
não ficou claramente demonstrado pelo RECORRENTE, ao contrário, toda vez que intimado a
prestar esclarecimentos e apresentar comprovações do direito creditório alegado, ele se quedou
inerte, limitando-se a argumentar de forma genérica, invocando normas de direito para justificar a
legitimidade dos créditos, sem nunca demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência
destes.
Tal comportamento implica em concluir que a inexistência de tais créditos era de
conhecimento do contribuinte, restando comprovada a falsidade apta a atrair a aplicação da multa
isolada aqui discutida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 640
DF CARF MF
Original